Tribunal: STJ
Processo: 2177019-85.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223204 - SP
(2025/0344351-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: WAGNER GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ FIGUEIRA CARDOSO - DF029310
MARCUS VINICIUS BERNARDES GUSMÃO - DF034532
JORGE HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA - CE007653
SARAH SOUZA ANDRADE - DF076280
TAMIRES DA SILVA VIANA ORSI - DF073583
MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES - GO074446
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no
acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da
decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.
2. O acórdão embargado não foi omisso nem contraditório, pois apontou
claramente as razões para o não acolhimento do pleito de extinção da
punibilidade, tendo em vista que não houve o transcurso do prazo
prescricional a partir do trânsito em julgado para a acusação, de modo
que a revisão das premissas fáticas do julgado demandaria o reexame de
fatos e provas, procedimento inviável em habeas corpus, de cognição
sumária.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55902414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a9856e5-304f-468e-9c0f-6f6d7f1ec9d9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a9856e5-304f-468e-9c0f-6f6d7f1ec9d9

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223204 - SP
(2025/0344351-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: WAGNER GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ FIGUEIRA CARDOSO - DF029310
MARCUS VINICIUS BERNARDES GUSMÃO - DF034532
JORGE HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA - CE007653
SARAH SOUZA ANDRADE - DF076280
TAMIRES DA SILVA VIANA ORSI - DF073583
MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES - GO074446
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no
acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da
decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.
2. O acórdão embargado não foi omisso nem contraditório, pois apontou
claramente as razões para o não acolhimento do pleito de extinção da
punibilidade, tendo em vista que não houve o transcurso do prazo
prescricional a partir do trânsito em julgado para a acusação, de modo
que a revisão das premissas fáticas do julgado demandaria o reexame de
fatos e provas, procedimento inviável em habeas corpus, de cognição
sumária.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55902797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:57
Código de Controle do Documento: ed83bce4-d704-407c-9f1d-7b0fbaf6d4c5

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao
WAGNER GOMES DE SOUZA
acórdão proferido por esta Sexta Turma, que negou provimento ao agravo
regimental.
Nas razões recursais, a defesa aponta a ocorrência de omissão e
contradição ante a ocorrência de prescrição executória, ao argumento de que não
ficou comprovada a reincidência do réu.
Requer seja sanado o vício apontado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Conforme disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja o aprimoramento da prestação jurisdicional, por
meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou
com erro material.
No caso, a irresignação do embargante é centrada na ausência de
manifestação expressa acerca da prescrição. Todavia, não constato omissão no
, o qual foi expresso em concluir que não ficou demonstrada
acórdão embargado
a alegada extinção da punibilidade, uma vez que não se constatou o transcurso
.
do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado para acusação
Além disso, ressaltei que, para afastar a conclusão da instância
ordinária acerca da reincidência, seria imprescindível o reexame de fatos e
.
provas, procedimento inviável em habeas corpus, de cognição sumária
Saliento, por oportuno, que a
sanável pelo recurso integrativo
omissão
ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o
julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que
art. 619
lhe foram submetidas.
Documento eletrônico VDA55902797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:57
Código de Controle do Documento: ed83bce4-d704-407c-9f1d-7b0fbaf6d4c5

Ilustrativamente: "O vício de omissão que permite a oposição de
embargos declaratórios diz respeito à ausência de manifestação judicial sobre
algum ponto questionado, não se confundindo com a suposta necessidade de
exame expresso sobre dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte" (
, Rel. Ministro
,
EDcl no AgRg no REsp n. 1.440.586/GO
Sebastião Reis Júnior
6a T., DJe de
.
5/2/2015)
Destaco que a
sanável pelo recurso integrativo é aquela
contradição
ao julgado impugnado, à vista da desarmonia entre a fundamentação e as
interna
conclusões da própria decisão.
Portanto, não há como acolher o vício apontado pelo embargante, haja
vista que a sua irresignação é centrada no resultado do julgado, que,
motivamente, afastou o pleito de prescrição, consoante os fundamentos do acórdão
recorrido.
Nessa perspectiva:
[...]
1. Não há contradição a ser sanada. Trata-se de mero
inconformismo da parte.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de
declaração é
, ou seja, entre as premissas e as
interna ao julgado
conclusões da própria decisão, sendo absolutamente descabido
suscitar o vício com base em algum parâmetro externo ao
. No caso, não há contradição no aresto
julgado embargado
embargado; ao contrário, as premissas e conclusões guardam
perfeita coerência entre si. Objetivam os declaratórios, na
verdade, a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado,
finalidade essa imprópria para essa via recursal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 1.687.861/RO
, 6a T., DJe
destaquei)
Sebastião Reis Júnior
4/6/2021,

Logo, não há fundamento que justifique a oposição dos embargos de
declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do acórdão impugnado, e não a reapreciar a causa.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55902797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:57
Código de Controle do Documento: ed83bce4-d704-407c-9f1d-7b0fbaf6d4c5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0344351-8
RHC 223.204 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016736120178260154 00325559520158260050 16736120178260154
20250000726002 20250000797777 21770198520258260000
2177019852025826000050000 325559520158260050
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WAGNER GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ FIGUEIRA CARDOSO - DF029310
MARCUS VINICIUS BERNARDES GUSMÃO - DF034532
JORGE HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA - CE007653
ADVOGADOS
: EMANUELA DE ARAUJO PEREIRA - DF051856
SARAH SOUZA ANDRADE - DF076280
ADVOGADOS
: TAMIRES DA SILVA VIANA ORSI - DF073583
MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES - GO074446
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Extinção da Punibilidade - Prescrição
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WAGNER GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ FIGUEIRA CARDOSO - DF029310
MARCUS VINICIUS BERNARDES GUSMÃO - DF034532
JORGE HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA - CE007653
SARAH SOUZA ANDRADE - DF076280
ADVOGADOS
: TAMIRES DA SILVA VIANA ORSI - DF073583
MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES - GO074446
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449812881560605@
2025/0344351-8 - RHC 223204 Petição : 2026/0023890-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:32
Código de Controle do Documento: EE049E37-F979-4E02-A030-2E9AE849E7B4